Tribunal: STF
Processo: RE 94748
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS COMO
PROTELATORIOS.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, BEM COMO DA INCIDENCIA DOS OBICES DOS INCISOS VII E
VIII DO REGIMENTO INTERNO DO STF, ENTÃO EM VIGOR.
NÃO-OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 568, 102, 103,
106, 112, 114, 330 E 331 DO C.P.C;
ACÓRDÃO QUE NÃO JUSTIFICA A POSSIBILIDADE DE PROTELAÇÃO COM O
OFERECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, MAS, AO CONTRARIO, EXAMINA,
PARA LHES DAR RESPOSTA, AS QUESTÕES NELE ALUDIDAS, NEGA VIGENCIA AO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 538 DO C.P.C., SE IMPUSER A CONDENAÇÃO A
MULTA AI REFERIDA. PRECEDENTE DO STF: RE 88.678.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.